Tribunal: CARF
Processo: 10510.002820/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002820/2008-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.700 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANACEL CONSTRUÇOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-004.676, proferido pela 2aTurma Ordinária da 2a Seção do CARF, em
12 de março de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 597:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002820/2008-03
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002820/2008-03

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO.
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, contendo
informações incorretas ou omissas.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS.
A multa pelo descumprimento de obrigação acessória somente poderá ser relevada, ou
atenuada, se cumpridos os requisitos legais para o benefício, no caso, a correção da falta
em sua totalidade dentro do prazo de impugnação, o infrator ser primário e não haver
nenhuma circunstância agravante.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM
PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 607 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 637 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) O que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um mesmo
ato ilícito, e não, propriamente, a utilização de uma mesma medida de quantificação
para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento de atos ilícitos também
diferentes;
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002820/2008-03

h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
658 e seguintes:
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
35:
AI 37.016.092-4
AI 37.016.093-2
AI 37.016.096-7
AI 37.168.406-4
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.700 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002820/2008-03

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital